Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700705-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROBERTO SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na decisão mov. 28.1, proferida em 28/3/2023, relativa ao somatório das penas impostas ao agravante, houve manifestação expressa da autoridade judicial da VEP a respeito da irradiação dos efeitos da reincidência sobre toda a pena unificada. É conferir: Em análise o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime. O Ministério Público oficiou regularmente. Diante do pacífico entendimento firmado pelo STJ e pelo TJDFT, para quem a reincidência irradia efeitos sobre toda a pena unificada, a fim de alcançar também os fatos nos quais não houve, na condenação, o reconhecimento da mencionada agravante, este Juízo, visando favorecer a estabilidade e racionalidade do sistema de justiça, mas não sem antes ressalvar seu entendimento, curva-se àquele dominante. Por consequência, e tendo em vista que a reincidência foi reconhecida em parte das condenações, cujas penas foram unificadas, conforme se verifica no RSPE, a agravante deve ser considerada para todos os efeitos e em todas as condenações versadas nesta execução penal. Diante de tal condição, a fração para progressão de regime relativo a penas comuns à razão de 1/6 (um sexto), conforme redação original do art. 112 da LEP, como atualmente consta no RSPE, mostra-se mais benéfica que a de 20% estabelecida na atual redação do art. 112, II, da LEP, conferida pela Lei 13.964/2019. A novatio legis, no caso em tela, não é mais benéfica e não pode ser aplicada, portanto, sob pena de ofensa ao art. 5o, XL, da Constituição da República. Ante o exposto, por não se mostrar a Lei 13.964/2019 mais benéfica ao apenado reincidente, INDEFIRO o pedido de sua aplicação retroativa. (fl. 191/PDF) A Defensoria Pública teve ciência inequívoca da decisão mencionada em 20/6/2023 (mov. 47.0 - fl. 218/PDF). Na petição de mov. 48.1, datada de 20/6/2023, a DPDF requereu: MM. Juiz, 1. Inicialmente, requer a retificação do RSPE, uma vez que não foi declarada a reincidência na ação penal que subsidia a execução 0004547-16.2020.8.07.0001(p. 10 de mov. 8.7). 2. Via de consequência, requer seja declarada a prescrição das penas que compõem a guia 0001505- 78.2019.8.07.0005, considerando a menoridade relativa e o decurso de mais de 1 ano e 6 meses desde a soltura havida em 30/07/2021. 3. Subsidiariamente e ainda em consequência ao item 1, requer seja reconsiderada a decisão de mov. 28.1, no ponto em que negada a progressão à razão de 16% quanto ao delito do art. 330 do CP. 4. Para análises futuras da defesa, registro detração (mov. 28.1); verificação do Tema 1139 do STJ. (fl. 220/PDF) No mov. 67.1 (fl. 247/PDF), em 21/8/2023, a DPDF manifestou ciência da decisão de mov. 60.1. (fl. 237/PDF) e "reiterou item 1 de mov. 48.1, notando que a FAP corrobora o pleito". Na sequência, sobreveio a manifestação judicial de mov. 72.1 (fl. 257/PDF), datada de 8/11/2023, in verbis: Carta de guia de mov. 8.1. A sentença condenatória não reconheceu da reincidência do apenado. No entanto, a FAP de mov. 54.1 demonstra a condição de reincidente. Assim, mantenho a decisão de mov. 28.1, por seus próprios fundamentos. Em 17/11/2023, a DPDF interpôs recurso de agravo, no qual requereu a reforma da decisão de mov. 72.1 para que seja o apenado ROBERTO SOUZA NASCIMENTO considerado primário para todos os fins da execução penal. O agravo é manifestamente intempestivo. A decisão que reconheceu a irradiação dos efeitos da reincidência sobre todas as condenações impostas a ROBERTO SOUZA NASCIMENTO, como visto, foi proferida no final de março de 2023. E dela teve a DPDF ciência em 20/6/2023. O recurso de agravo somente foi interposto em 17/11/2023. No mais, é corrente o entendimento de que pedido de reconsideração não interrompe ou suspende prazo recursal. Decidiu o STJ: "(...) A jurisprudência desta Corte orienta que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes." (AgRg no HC n. 843.142/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.). Finalmente, a manifestação judicial de mov. 72.1 é mera ratificação da decisão de mov. 28.1. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo porque intempestivo. I. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador